Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ORDEM DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de suspensão de auto de intimação demolitória. O agravante alega que a demolição é medida drástica e desproporcional, considerando a inércia administrativa e o direito social à moradia, e que o ato administrativo estaria eivado de nulidade por falha administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está correta ao indeferir o pedido de antecipação da tutela para suspender, de imediato, o auto de infração demolitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fundamentos apresentados na decisão recorrida mostram-se compatíveis com o entendimento prevalecente neste Tribunal de Justiça. O poder de polícia urbanístico confere à Administração Pública a prerrogativa de ordenar o uso do solo, inclusive aplicando sanções como a demolição de obras irregulares, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal de 1988 e dos artigos 15, 22 e 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018.
4. A jurisprudência tem reiterado que a construção em área pública sem o devido licenciamento ou autorização administrativa configura infração urbanística, mesmo em contextos de longa ocupação. Nesse sentido, é firme o entendimento de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser afastada, em sede de cognição sumária, pela mera alegação de residência prolongada ou participação em processos de regularização fundiária, especialmente quando não há prova pré-constituída de propriedade, posse titulada ou licenciamento que infirme a higidez do auto demolitório.
5. Não se desconsidera a gravidade da medida de demolição e o impacto que pode causar ao agravante. Contudo, é preciso ponderar o perigo de dano inverso que a concessão da liminar representaria para o interesse público. A manutenção de uma ocupação irregular em área pública, sem qualquer licenciamento, compromete a ordem urbanística e a efetividade do poder de polícia, valores que o Estado tem o dever de proteger. A invocação do direito à moradia, embora fundamental, não possui, em cognição perfunctória, o condão de afastar o dever estatal de proteção do meio ambiente e do ordenamento urbanístico, quando a ocupação se estabelece à margem da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido